Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de liminar em sede de agravo de instrumento interposto por ALVES CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de reconsideração. Nas razões recursais, o agravante sustentou que merece reforma a decisão que cancelou leilão de imóvel. Outrossim, aduziu que “em decisão de ID n. 197528793, o d. Juízo procedeu a revogação da penhora do imóvel e o cancelamento do leilão com o fundamento de que a hasta pública se demonstraria gravosa ao Agravado e inútil para o Agravante.” Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para a reformar a decisão recorrida, determinar a penhora e manter a realização do leilão do imóvel. Preparo adequado (ID 61778139). O recorrente manifestou-se acerca de eventual vício de dialeticidade (ID 63824366). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que indeferiu pedido de reconsideração (ID 201740781). A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O pedido de reconsideração não possui previsão legal expressa no ordenamento jurídico brasileiro. A reforma de uma decisão judicial, como regra, somente pode ocorrer mediante a interposição do recurso adequado, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil. O direito processual civil prevê, de maneira taxativa, os recursos cabíveis contra as decisões judiciais, de modo a garantir a estabilidade e a segurança jurídica das relações processuais. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração apresentado pela parte, ressaltando que a reforma da decisão poderá ser buscada por meio do recurso cabível. Ao exequente, para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, ou o processo será suspenso (art. 921, III, CPC).” Em suas razões recursais, o agravante deduziu matéria absolutamente alheia ao que foi decidido pelo juízo na origem. Enquanto a decisão agravada está sedimentada na ausência de previsão legal para o pedido de reconsideração, em suas razões o agravante sustentou a necessidade de reforma da decisão que cancelou o leilão. Ou seja, em momento algum impugnou-se o fundamento da decisão de ausência de previsão legal para a reconsideração pretendida. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso em nada infirma a decisão agravada. Tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão e que não os impugna, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Demais disso, verifica-se que, indeferido o pedido de reconsideração pela decisão recorrida sob ID 201740781, houve a preclusão da decisão que cancelou o leilão, esta sob ID 197528793, uma vez que não interposto o recurso ao seu tempo e modo adequados. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator